Tribunal: TJDFT
Processo: 0004586-69.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA MUNICIADA. ATIRADOR DESPORTIVO. REGISTRO DA ARMA VENCIDO. AUSÊNCIA DA GUIA DE TRÁFEGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva exposição de pessoas a riscos para a sua consumação, sendo irrelevante a capacidade técnica do acusado para manusear armas de fogo.
2. A Lei n.o 10.826/2003 e a regulamentação atinente aos colecionadores, atiradores e caçadores, mesmo após as inovações trazidas pelo Decreto n.o 9.846/2019, aplicável ao caso concreto, exige que o transporte de arma de fogo municiada se dê mediante a apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos.
3. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o agente, diante da situação concreta, devidamente demonstrada nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada pela lei. A alegação de que o acusado já fora vítima de outros crimes contra o patrimônio e que temia que a arma fosse criminosamente subtraída, por si só, não é fundamento capaz de justificar o porte ilegal de arma de fogo e atrair a incidência de tal excludente da culpabilidade.
4. O perdimento das armas, munições e/ou acessórios apreendidos é efeito da condenação por crime de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.